Tribunal: CARF
Processo: 13888.900626/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900626/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.342 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
UNISER - SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo de CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011, no valor de 35.815,33

Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900626/2013-54
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada,
pois o direito creditório pleiteado foi reconhecido apenas parcialmente. A autoridade fiscal apurou o saldo
negativo no valor de R$ 30.932,59, ante os R$ 35.815,33 declarados em DCOMP.
O reconhecimento parcial deveu-se à validação a menor das retenções de CSLL,
conforme quadro 3 do despacho decisório (e-fls.350), reproduzido abaixo:

A lista das retenções não validadas encontra-se no relatório de e-fls. 352.
Cientificada do Despacho Decisório em 17/04/2013 (fl. 354), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 16/05/2013 (fls.
02/341), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer que:
1. a divergência apontada pela Receita Federal do Brasil, para essa cobrança, é
baseada na não confirmação de retenções, que utilizamos para a formação do crédito apontado na
per/dcomp 09564.93075.2500912.1.3.03-8600;
2. que, de acordo com o detalhamento do crédito no site da RFB, as retenções de
CSLL foram confirmadas totalmente o valor correspondente a R$ 16.191,47, confirmadas
parcialmente o valor correspondente a R$ 25.398,76, totalizando o valor "aceito" pela Receita
Federal em R$ 41.590,23, restando o valor de R$ 4.882,74 não confirmados;
3. os referidos valores não confirmados por motivos injustificados pela Receita
Federal, tratam-se retenções verídicas, sem as quais, não há como compor nosso crédito, crédito
esse já utilizado;
4. que a empresa foi duplamente punida, primeiro: quando da retenção do imposto
de renda na fonte por ocasião da emissão de nossa nota fiscal para o cliente, onde deixamos de
receber o referido valor, fazendo com isso um adiantamento ao Governo, do nosso imposto,
ainda que, não tenhamos imposto devido; segundo: quando não aceitam nosso imposto, pago
antecipadamente, como parte para composição do saldo negativo de contribuição social, para
utilização como compensação de outros débitos junto a Receita Federal. Deveriam manter
critério uniforme e consistente, e não esse onde apenas o contribuinte tem o ônus, tem a
obrigação, e Governo com nada se responsabiliza;
5. apresenta notas fiscais relacionadas na tabela de e-fls. 3 e 4.

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, após reconhecer o crédito adicional de R$ 9,40.
O relator discorreu sobre as normas que regem a compensação de créditos tributários. Em seguida,
observou que a recorrente não teria registrado corretamente os lançamentos contábeis.
Sobre as provas juntadas, afirma que :
“...tais documentos são insuficientes para comprovar que a contribuinte
suportou o ônus das retenções. Para tanto, na ausência do informe de rendimentos, a
interessada deveria ter comprovado o recebimento líquido das notas, sendo que os
razões das contas de ativo, representativas de contas a receber, sem os correspondentes
registros a débito em contrapartida a uma conta de banco e/ou caixa, bem como dos
respectivos extratos bancários são insuficientes para tal comprovação.
Nesse aspecto, importante registrar que, isoladamente, aludidos documentos
não são instrumentos hábeis à comprovação das retenções sofridas, posto que se
inserem no âmbito de produção probatória da própria interessada, sendo
imprescindível que as informações contidas na escrituração tenham respaldo também
em documentos emitidos por terceiros.” Grifei.
Prosseguindo sua análise, o relator consultou o sistema DIRF, verificando que uma
retenção, realizada pelo CNPJ 07.942.530/0001-06(e-fls. 435), deveria ter sido validada no valor de
R$ 1.348,59, e não os R$ 1.339,19 (diferença de R$ 9,40) reconhecidos no despacho decisório.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
na e-fls. 4523 e seguintes, alegando, em síntese, o que segue.
Inicialmente, relembra que este CARF já admite que a retenção de tributos pode ser provada por
outros meios, além do comprovante de retenção. Transcreve novamente a tabela descritiva das retenções e notas
ficais para argumentais que tais documentos juntados já seriam a prova suficiente à comprovação da regularidade
das retenções sofridas.
Apresenta soluções de consulta para argumentar que “na hipótese de a fonte pagadora não
fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas por
terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que seja possível comprová-lo por
intermédio de quaisquer outros documentos hábeis, no caso dos autos devidamente comprovado
pelas Notas Fiscais e documentos relativos ao livro contábil juntado às folhas 03/43”.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação.

É o relatório
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Este relator recebeu para elaboração de relatório e voto os processos
administrativos 13888.900626/2013-54 e o 13888.900625/2013-18, que tratam, respectivamente,
de saldo negativo de CSLL e IRPJ do mesmo ano calendário de 211. Muitos dos elementos de
prova são comuns aos dois processos, visto que em muito dos casos houve glosa de retenções
CSLL e IRPJ sobre a mesma fonte pagadora. E como demonstraremos adiante, mesmo nos casos
em que não houve glosa dos dois tributos na mesma fonte pagadora, as confirmações ou glosas
das retenções dos dois tributos se inter-relacionam. Diante disto, optamos em elaborar o presente
voto, que será comum aos dois processos administrativos.
A recorrente transmitiu declarações de compensação pretendendo aproveitar
créditos de saldo negativo de CSLL e IRPJ do ano de 2011:
CSLL

IRPJ

dcomp
despacho

dcomp
despacho
tributo devido
R$ 10.657,64
R$ 10.657,64
R$ 17.052,22
R$ 17.052,22
retenções
R$ 46.472,97
R$ 41.590,23
R$ 49.214,51
R$ 47.066,40
saldo negativo
-R$ 35.815,33 -R$ 30.932,59
-R$ 32.162,29
-R$ 30.014,18

A defesa apresentou tabela descritiva das notas fiscais correspondentes às
retenções glosadas, juntamente com cópias das notas fiscais e cópias do livro razão, extraído,
segundo a recorrente, do sistema SPED.
Analisando as provas juntadas, verifico que as notas fiscais estão devidamente
registradas nos registros contábeis juntados. Os destaques das retenções nestas notas fiscais
também coincidem com as informações prestadas em DCOMP.
Cito como apenas um exemplo, o caso da fonte pagadora 01.696.419/0001-92 –
Condomínio Paraíso, que declarou R$ 616,44 de retenção de CSLL e R$ 672,48 de IRPJ, mas
que teve glosadas a totalidade destas retenções:

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

CNPJ da Fonte Pagadora
Código de Receita Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não Confirmado
01.696.419/0001-92
5952
R$ 616,44
R$ 0,00
R$ 616,44
01,696,419/0001-92
1708
R$ 672,48
R$ 0,00
R$ 672,48
As notas fiscais juntadas confirmam totalmente as retenções declaradas em
DCOMP:
01.696.419/0001-92 CONDOMINIO PARAISO

Valor da nota fiscal
csll
IRPJ
JANEIRO
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
fevereiro
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
março
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
abril
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
maio
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
junho
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
julho
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
agosto
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
setembro
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
outubro
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
novembro
R$5.603,82
R$56,04
R$56,04
dezembro
R$5.603,82
R$56,04

R$ 616,42
R$ 672,46
Vemos, inclusive, que no caso da CSLL, a recorrente poderia ter declarado a
retenção de dezembro.
Mas os julgadores da DRJ não avançaram até este ponto. Preferiram ater-se à
validade das notas fiscais como elemento de prova da retenção. Alegaram que não seriam
suficientes por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente. Com todo o respeito, fora
os contratos e acordos de qualquer natureza, todos os documentos são produzidos
unilateralmente.
O que os julgadores pretenderam dizer é que a confirmação da retenção beneficia
a empresa (por reduzir o tributo a pagar) e, por isto, um documento produzido apenas pela
recorrente não seria suficiente, por não ter a isenção necessária.
Ocorre que a característica de ser produzido unilateralmente jamais retirou o
poder probatório da Nota Fiscal para o lançamento do tributo dos valores nela informados.
Ou seja, segundo o entendimento da DRJ, a nota fiscal é documento válido para lançar o tributo
mas é incapaz de provar a retenção correspondente aos serviços que compõem a base de cálculo
do tributo lançado.
E neste ponto nem se pode dizer que a Nota Fiscal é de fato um documento
produzido unilateralmente. Trata-se de uma obrigação tributária acessória, que prescinde de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

autorizações pública para a sua impressão e emissão. No caso da NF eletrônica de serviços,
temos neste (Link) um exemplo de uma nota fiscal, referente a uma retenção glosada, que pode
ser conferida no site da prefeitura de Piracicaba e que consta na e-fls. 28 do PAF
13888.900626/2013-54.
A autoridade fiscal, num procedimento de fiscalização, ao computar o valor da
nota fiscal na base de cálculo, reconhece que os fatos narrados na nota fiscal ocorreram de fato,
pelo menos para fins tributários. Dentre os fatos ocorridos, considerando a ordem natural dos
negócios entre empresas, está a retenção de tributos legalmente determinada.
Assim, se a soma dos valores das notas é compatível com a base de cálculo do
tributo, é natural entender que a retenção correspondente esteja também correta, cabendo ao
Fisco, se desejar, apurar posteriormente se as fontes pagadoras realizaram o recolhimento.
Mas quase 80 % dos processos de saldo negativo julgados neste CARF se resume
a validar ou não as retenções de IRRF/CSLL destacadas em nota fiscal mas não declaradas em
DIRF.
E a solução quase sempre se resolve na prevalência das informações em DIRF,
declaração preenchida por terceiros que possuem pouco interesse no seu correto preenchimento.
Basta observar o relatório consolidado das informações das DIRF juntadas nos
dois processos. Vejamos um caso do processo de IRPJ.
A retenção da fonte pagadora 29.980.158/0062-79 (HDI) foi declarada em
DCOMP o valor de R$ 237,64, e foi totalmente validade pelo despacho decisório (e-fls. 166 do
PAF 13888.900625/2013-18) :

Mas na e-fls. 191 do mesmo PAF consta no relatório consolidado que a HDI
retificou a DIRF no ano de 2017, declarando um valor maior, de R$ 392,12:

O valor consolidado das 30 fontes pagadoras que declararam DIRF, no extrato de
e-fls. 209 (PAF 13888.900625/2013-18 ) e impresso em 14/07/2020, somam R$ 47.479,16:
Código de
receita de IR
Valor retido
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

1718
R$ 46.079,10
3277
R$ 1.397,71
3426
R$ 2,35

R$ 47.479,16
No entanto, o despacho decisório de 04/04/2013 (e-fls. 164 do PAF
13888.900625/2013-18 reconheceu R$ 47.066,40. Isto se explica facilmente pelo fato de que as
informações das DIRF que subsidiaram o despacho refletiam apenas a realidade destas DIRFs no
momento do processamento eletrônico da análise da DCOMP. Sete anos depois, diversas DIRFs
foram retificadas, demonstrando outras informações.
E tem mais.
Analisando o relatório auxiliar dos dois despachos decisórios , nas e-fls. 265 do
PAF 13888.900625/2013-18 (IRPJ) e e-fls. 481 do PAF 13888.900626/2013-54 (CSLL), vemos
que em alguns casos uma retenção de CSLL foi confirmada, mas a sua correspondente retenção
de IRPJ não foi, mesmo sabendo que as duas retenções são devidas.
Exemplo.
A retenção de IRPJ do CNPJ 02.414.452/0001-05 foi confirmada (R$ 2.578,48),
mas o mesmo não ocorreu com a de CSLL, de mesmo valor mas que foi glosada parcialmente.
PAF de IRPJ:

PAF de CSLL:

Exatamente na mesma situação temos as retenções dos CNPJs 02.414.452/0001-
45; 02.918.961/0001-05, 13.407.114/0001-00 e 47.933.270/0001-19.
Portanto, entendo que as retenções de IRRF e CSLL estão suficientemente
comprovadas para os fins dos processos administrativos aqui tratados. O trabalho da fiscalização
restringiu-se a apenas conferir as informações prestadas nas DIRFs, as quais, como demonstrado
acima, não possuem a confiabilidade que pretendem atribuir. Trata-se de importante instrumento
a serviço da Fiscalização da RFB, mas que não pode se sobrepor outros elementos de prova,
principalmente aqueles comumente utilizados na apuração dos tributos.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900626/2013-54

Por último, concluo que o despacho decisório, confirmado pelo Acórdão recorrido
baseou-se em informações de banco de dados que não se mantiveram íntegras ao longo do
tempo, como demonstram relatórios juntados nestes autos, e que inexplicavelmente ignorou as
provas que poderiam ter sido fornecidas pela recorrente ,se tivesse sido intimada para tanto,
como demonstra claramente o esforço da defesa em instruir a manifestação de inconformidade
com cópias das notas fiscais e livro razão.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 489
DF CARF MF
Original